Tribunal: STF
Processo: Rcl 47618
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Regime de precatório. Promulgação da EC nº 94/16, da EC nº 99/17 e da EC nº 109/21. Superação do entendimento nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. A eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade do art. 97 do ADCT (incluído pela EC nº 62/09) que se pretendeu protrair com a modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF foi superada com a promulgação da EC nº 94/16, da EC nº 99/17 e, após, da EC nº 109/21.



    2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões da Suprema Corte indicadas como paradigma.



    3. Agravo regimental não provido.